Tribunal: TJSP
Processo: 0026004-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0026004-79.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente FABRICIO DOS SANTOS GUEDES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, DERAM POR PREJUDICADO o presente pedido de habeas
corpus, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026004-79.2020.8.26.0000 -Voto no 21245
2
Habeas Corpus: Autos n. 0026004-79.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba - 1a Vara das Execuções Criminais
Impetrante/Paciente: Fabricio dos Santos Guedes da Silva
Voto n. 21.245
Habeas corpus. Execução Criminal. Pleito concessão de
livramento condicional. Conforme informado pelo n.
Impetrante, o paciente, no transcorrer do writ, foi concedido
o benefício almejado em 24/07/2020, acarretando a perda do
objeto do presente remédio heroico. Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
paciente FABRICIO DOS SANTOS GUEDES DA SILVA, em seu
próprio favor, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito da 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba.
Narra estar cumprindo pena de 04 anos e
08 meses de reclusão, em regime fechado, afirmando já ter preenchido
os requisitos para a progressão ao regime semiaberto e para a concessão
de livramento condicional, benefícios esses que não são apreciados,
causando excesso de prazo a acarretar injusto constrangimento ilegal.
Postula, assim, que sejam apreciados os
pedidos de livramento condicional e progressão ao regime semiaberto.
O pedido liminar foi indeferido, a autoridade
judicial prestou informações e a Procuradoria Geral de Justiça opinou por
julgar prejudicada a ordem.
É o relatório.
A ordem encontra-se prejudicada.
Isso porque, em consulta aos autos
originais, verificou-se que foi concedido o Livramento Condicional ao
paciente aos 24 de julho p. passado.
Assim, diante da informação acima,
ocorreu a perda do objeto do presente recurso, nos termos do art. 659, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026004-79.2020.8.26.0000 -Voto no 21245
3
Código de Processo Penal.
Por votação unânime, DERAM POR
PREJUDICADO o presente pedido de habeas corpus.
Amable Lopez Soto
relator